Tribunal: TJPA
Processo: 0842001-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842001-04.2022.8.14.0301

APELANTE: RAISSA SANTOS RISUENHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SUPOSTA COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela suposta companheira de detento falecido sob custódia estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica central consiste em aferir se o conjunto probatório dos autos, composto pela existência de filha em comum e por cartão de visita emitido por órgão penitenciário, é suficiente para comprovar a união estável e, por conseguinte, a legitimidade ativa da autora para pleitear indenização por danos morais em nome próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade objetiva do Estado pela morte de pessoa sob sua custódia, embora reconhecida, não isenta a parte autora da obrigação de comprovar sua legitimidade ativa para a causa, ou seja, sua condição de titular do direito à reparação.

4.A configuração de união estável como entidade familiar demanda prova robusta de seus elementos caracterizadores convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família (art. 1.723 do Código Civil), não sendo a existência de prole comum, por si só, elemento suficiente para tal reconhecimento.

5.Documentos administrativos de controle de visitação em estabelecimento prisional, embora possam constituir indícios, não possuem força probatória para, isoladamente, comprovar a existência de união estável para fins de responsabilidade civil.

6.O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, no caso a união estável, recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A fragilidade probatória, agravada pela opção da parte pelo julgamento antecipado da lide, acarreta a improcedência do pedido por ausência de comprovação da legitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais na qualidade de companheira, em razão da morte de detento sob custódia do Estado, depende de prova robusta da existência de união estável, não sendo esta suprida apenas pela existência de prole comum ou por documentos administrativos de controle de visitação.

.................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código Civil, art. 1.723. Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 932.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS (Tema 592).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAISSA SANTOS RISUENHO
, contra a decisão monocrática de Id. 27787865, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora agravante, pleiteando reparação pecuniária em razão do falecimento de seu suposto companheiro, ocorrido enquanto este se encontrava sob a custódia do Estado em uma unidade prisional. A causa de pedir fundamenta-se na responsabilidade civil objetiva do ente estatal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de união estável com o falecido, requisito essencial para sua legitimidade ativa na qualidade de companheira.

Iniciando o processamento recursal, a autora interpôs recurso de Apelação Cível. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão agravada negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Logo após, colaciona-se a ementa completa da referida decisão:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DANO MORAL REFLEXO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais, sustentando a existência de união estável presumida em razão da filha em comum com o falecido, tendo o juízo de origem indeferido o pleito por ausência de prova suficiente da convivência como entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a certidão de nascimento da filha em comum é suficiente para presumir a existência de união estável entre a autora e o falecido, legitimando-a a pleitear indenização por dano moral direto; (ii) a autora faz jus à indenização por dano moral reflexo, como mãe da filha do falecido; (iii) a responsabilidade objetiva do Estado pela morte do custodiado gera, no caso concreto, o dever de indenizar a autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de nascimento da filha não configura, por si só, prova suficiente da existência de união estável, que exige demonstração da convivência pública, contínua e com objetivo de constituição familiar.

4. A ausência de produção de outras provas que evidenciem o vínculo afetivo e convivência com o falecido impede o reconhecimento da autora como companheira e, portanto, como legitimada ao pedido indenizatório.
5. A responsabilidade objetiva do Estado por morte de custodiado não afasta a exigência de demonstração da legitimidade ativa para a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A certidão de nascimento de filha em comum não é suficiente, por si só, para comprovar união estável e legitimar pedido de indenização por dano moral na condição de companheira. 2. O vínculo parental indireto, como o de mãe da filha da vítima, não autoriza, por si só, o reconhecimento de legitimidade para indenização por dano moral.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 1.723; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS (Tema 592); TJPA, Ap. Cív. 0329258-29.2016.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22/04/2024.

Inconformada com a decisão monocrática, a parte interpôs o presente recurso de Agravo Interno. Em suas razões, sustenta que a decisão é equivocada, pois a união estável estaria devidamente comprovada nos autos. Alega que o "Cartão de Visita" emitido pelo sistema penitenciário, que a qualifica como companheira, é um documento oficial que pressupõe uma análise rigorosa da documentação e constitui prova da convivência pública.

Argumenta também que o vínculo contínuo e duradouro é evidenciado pela filha em comum e pelas visitas que realizava ao falecido, inclusive levando a criança. Afirma que o Estado não produziu prova em sentido contrário e que a grande afetividade existente entre o casal justifica a indenização pelo profundo abalo emocional sofrido.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno pelo colegiado, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela autora.

Devidamente intimado(a), o Estado do Pará apresentou contrarrazões
(ID 29154127),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se a reexaminar o acerto da decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação da autora por manifesta improcedência, confirmando a sentença que concluiu pela sua ilegitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais na qualidade de companheira do falecido.

A agravante busca a reforma do
decisum
insistindo na tese de que os elementos dos autos, em especial a certidão de nascimento da filha em comum e o cartão de visita emitido pela autoridade penitenciária, seriam suficientes para comprovar a existência de união estável. Todavia, seus argumentos não são capazes de infirmar a lógica jurídica aplicada na decisão agravada.

Conforme corretamente assentado na decisão monocrática,
a configuração da união estável, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, demanda a prova de uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (
animus maritalis
).
Trata-se de uma situação de fato que, para fins de reconhecimento judicial e produção de efeitos jurídicos, como o direito à indenização, exige um conjunto probatório robusto e convincente.

O principal argumento novo trazido no agravo interno, referente ao cartão de visita da unidade prisional, não tem o condão de, isoladamente, comprovar a união estável com a força necessária para vincular o Poder Judiciário. Tal documento, de natureza administrativa, destina-se ao controle de acesso ao estabelecimento carcerário e, embora possa ser um indício, não se sobrepõe à necessidade de demonstração dos requisitos legais da união estável em juízo. A análise administrativa para a emissão do cartão não se confunde com a cognição exauriente do juiz cível para declarar a existência de uma entidade familiar.

A decisão agravada ponderou de forma precisa que a existência de uma prole comum, embora seja um forte indício, não é elemento determinante e absoluto para o reconhecimento da entidade familiar. Da mesma forma, o vínculo de parentalidade que une a agravante ao falecido (são pais da mesma criança) não a legitima, automaticamente, a pleitear em nome próprio indenização por danos morais. A legitimidade para o dano em ricochete, no caso, dependeria da comprovação da condição de companheira, que é justamente o ponto controvertido e não provado.

Ressalta-se, ainda, o ponto fulcral destacado na decisão monocrática: a autora, ao anuir com o julgamento antecipado da lide, abdicou da fase instrutória, momento oportuno para produzir outras provas que poderiam corroborar sua tese, como depoimentos de testemunhas, fotografias ou outros documentos que demonstrassem a convivência pública e o objetivo de constituir família.

Consoante destacado na decisão recorrida, é incontroverso que a responsabilidade do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592); contudo, tal premissa refere-se unicamente ao dever estatal de indenizar, não eximindo a parte autora do ônus de comprovar sua legitimidade ativa ad causam, isto é, sua condição de titular do direito à reparação, pois a responsabilidade objetiva do ente público não autoriza que qualquer pessoa pleiteie indenização, sendo imprescindível que o demandante comprove integrar o rol de lesados diretos ou reflexos reconhecidos pelo ordenamento jurídico.

Ou seja, incumbia exclusivamente à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a fragilidade do acervo probatório, decorrente da própria condução de sua estratégia processual, conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido.

Os argumentos da agravante não apresentam, portanto, qualquer circunstância fática ou jurídica nova que justifique a alteração do entendimento exarado. A decisão monocrática está em plena sintonia com a jurisprudência pátria, que exige prova segura para o reconhecimento da união estável, e foi proferida em estrita observância aos poderes conferidos ao relator para julgar recurso manifestamente improcedente.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE DETENTO CUSTODIADO PELO ESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DE CASA PENAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A AUTORA E O DE CUJUS TENHAM VIVIDO EM UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA BEM LANÇADA QUE DEVE SER PRESERVADA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0329258-29.2016.8.14.0301, Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026